Tribunal: TJDFT
Processo: 0023797-74.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023797-74.2016.8.07.0001 RECORRENTE: PLATINUM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA, SILVANA MARTINS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. CLÁUSULA CONTRATUAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PREVISÃO CONTRATUAL. VALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. INOCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA MUITO ALTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não é inepta a petição inicial que não possui vícios quanto ao pedido ou causa de pedir. Em se tratando de ação monitória, não é inepta a petição instruída com documento escrito sem força executiva, acompanhada de planilha de débitos, tal como determina o art. 700 e seguintes do CPC. Preliminar rejeitada. 2. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial somente não foi produzida pelo fato de o requerente da prova não ter adiantado o valor dos honorários periciais, especialmente quando determinada a comprovação dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça, o requerente da prova não junta quaisquer documentos. Preliminar rejeitada. 3. Reveste-se de legalidade a cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida. Inteligência do art. 474 do Código Civil. Precedentes. 4. Comprovada por Manifestação da Contadoria Judicial a lisura da planilha de débitos apresentada pelo credor, especialmente quando à cobrança da comissão de permanência, não há que se falar em incorreção dos cálculos. 5. Os honorários sucumbenciais possuem caráter alimentar e destinam-se à remuneração do patrono da parte vencedora, logo devem guardar correlação com o trabalho realizado pelo advogado, sob pena de se desvirtuar da finalidade do instituto. Logo, aplicável a fixação equitativa quando o valor da causa conduzir a verba honorária a valor excessivo, considerando-se a baixa complexidade da causa. 6. Recurso conhecido e parcialmente provimento para, reformando a sentença somente quanto ao valor da verba sucumbencial, fixar os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, já considerada a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC. 7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada. A recorrente aponta ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 330, inciso I, e 700, ambos do CPC, asseverando, em síntese, que a petição inicial deveria ter sido considerada inepta pelo órgão julgador; c) artigos 93, 374, inciso I, ambos do CPC, e 6o do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que se configura cerceamento ao direito de defesa na espécie. Colaciona acórdão do Superior tribunal de Justiça com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo em abono à tese suscitada; d) artigos 2o, 3o e 51, todos do CDC, e 423 do Código Civil, alegando que a legislação consumerista se aplica ao caso em apreço, motivo pelo qual entende que a turma julgadora deveria ter determinado a inversão do ônus da prova. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 93, 330, inciso I, 374, inciso I, e 700, todos do CPC, 2o, 3o, 6o, e 51, todos do CDC, e 423 do Código Civil, uma vez que acolher as teses amparadas pelas normas apontadas, e afastar as conclusões do órgão colegiado, no sentido de que a petição inicial foi devidamente instruída e apresentou pedido e causa de pedir; de que não houve cerceamento de defesa; bem como de que não se configura a relação de consumo na espécie, uma vez que a recorrente não é a destinatária final, não se qualificando como consumidora, demandaria o reexame dos fatos e provas debatidos nos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020